Tribunal: STF
Processo: HC 196705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jairo Cardoso Soares, advogado, em benefício de Bruna Lisarassa dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 634.442:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 12). 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante noticia que “a ré foi presa em flagrante no dia 07 DE SETEMBRO DE 2018. Por ocasião da sua prisão foi homologado o auto de prisão em flagrante e decretada sua prisão preventiva.
    Todavia, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar sendo que posteriormente, foi revogada a prisão domiciliar.
    Ao fim e ao cabo o fato é que a acusada está presa preventivamente HÁ DOIS ANOS E QUATRO MESES”.
    Informa que sobreveio sentença condenatória que fixou a pena da paciente em oito anos de reclusão em regime inicial semiaberto, entretanto, não foi concedido à ré o direito de apelar em liberdade, apesar do encarceramento provisório perdurar por mais de dois anos.
    Sustenta que a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido não poder ser a prisão preventiva mais gravosa que a sentença condenatória, ainda que provisória.
    Ressalta que, apesar de a sentença ter sido prolatada em maio de 2020, o processo ainda não foi enviado para o Tribunal de Justiça.
    Afirma que “a gravidade abstrata do delito imputado, como no caso de tráfico de entorpecentes, não é fundamento para amparar a garantia da ordem pública prevista na lei. A prisão preventiva deve ser alicerçada em fundamentos concretos e reais. Isso não foi citado na sentença condenatória ainda mais em se tratando de novo título da prisão preventiva”.
    Realça a primariedade da paciente e o cabimento da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
     Estes o requerimento e o pedido:
    “a) CONCEDA A MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA antes decretada, ou alternativamente, CONCEDA À PACIENTE a faculdade de apelar em liberdade, ante a manifesta ausência dos requisitos para a manutenção da prisão, determinando a imediata SOLTURA do paciente, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, que compromete- se a comparecer a todos atos e termos processuais;
    b) Seja oficiado à autoridade coatora dando-lhe ciência da presente impetração sendo desnecessário a coleta de informações face a juntada de cópia integral do processado;
    c) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    O caso seria, portanto, de não conhecimento da presente impetração. 
    4. Em situações excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, entretanto, este Supremo Tribunal tem admitido o conhecimento do habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, como se tem na espécie vertente.
    5. Consta dos autos da Ação Penal n. Processo nº 028/2.18.0004023-0 que a paciente foi condenada em primeiro grau, em 6.5.2020, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c art. 35 da Lei n. 11.343/2006 à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa.
    Na sentença foi mantida sua prisão preventiva, com os seguintes argumentos:
    “Os sentenciados NEOMAR, BRUNA e JÉSSICA deverão ser mantidos presos para recorrer, pois responderam à maior parte do processo nessa condição, não sobrevindo qualquer elemento novo capaz de afastar as causas ensejadoras da custódia, sobretudo as do art. 312 do CPP. Além disso, se estiveram presos antes da sentença, com mais razão deverão assim permanecer após a sua prolação, embora ainda não transitada em julgado.
    Entretanto, formem-se imediatamente os PECs provisórios quanto aos três acusados, com sua remessa urgente à VEC competente para a execução da pena, devendo, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, ser computado o tempo em que ficaram presos provisoriamente (detração) para o cálculo de eventuais benefícios” (fl. 50, e-doc. 7).
    Interposta apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 15.1.2021, como consta do sítio eletrônico daquele digno órgão judicial.
    6. Fixado o regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.12.2018). 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Por exemplo os seguintes julgados:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    O juízo processante fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Incabível a manutenção da prisão preventiva da paciente, que permaneceria em regime fechado até a finalização do processo ou outra providência a ser adotada pelo juízo da execução.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Bruna Lisarassa dos Santos, se por outro motivo não estiver presa, e determino ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS examinar a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias ao seu integral cumprimento.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora